Tribunal: TJMT
Processo: 1004295-22.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1004295-22.2019.8.11.0000
RECORRENTE: WEBERTON FERREIRA FREITAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29113494) interposto por WEBERTON FERREIRA FREITAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 20137980):
“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2.o, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – ARGUIÇÃO DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA – INOCORRÊNCIA – RÉU E DEFENSOR CONSTITUÍDO INTIMADOS PESSOALMENTE E QUE OPTARAM POR DEIXAR TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA – PROCEDIMENTO ANTERIOR À LEI N.o 11.719/2008 – REGULAMENTAÇÃO PELO ENTÃO VIGENTE ART. 395 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – NOVEL ART. 408 DO CPP QUE NÃO DEVE RETROAGIR POR NÃO CONTEMPLAR NATUREZA MATERIAL – TEMPUS REGIT ACTUM – NULIDADE ARGUIDA SOMENTE EM SEDE REVISIONAL - PRECLUSÃO - PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. - Antes das inovações trazidas pela Lei n.o 11.719/2008, portanto, ao tempo da prática dos atos processuais do feito originário, a apresentação da defesa prévia encontrava regulamentação no artigo 395 do Código de Processo Penal, constituindo expressa faculdade da defesa, de modo que a ausência de oferecimento da referida peça poderia consolidar verdadeira estratégia defensiva, deixando para se pronunciar somente após a instrução criminal, quando da apresentação das derradeiras alegações finais; - Se tanto o patrono constituído como o ora revisionando foram intimados pessoalmente para apresentar defesa prévia e mesmo assim optaram por deixar referido prazo transcorrer in albis, inexiste nulidade, mormente quando referido tema somente veio a ser ventilado nesta sede revisional, manifestamente abarcado pela preclusão; - O novel artigo 408 do CPP não trouxe qualquer norma de direito material, mesmo porque não criou tipo penal e/ou contemplou sanção, causa de aumento de pena e/ou agravantes, bem como não interferiu no status libertatis do acusado, de modo que não há falar-se em retroatividade, mas sim em norma de natureza eminentemente processual, com incidência do fenômeno tempus regit actum. - Pedido revisional julgado improcedente.” (Rev.Crim. 1004295-22.2019.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019, Publicado DJE em 12/12/2019)
Alega violação aos arts. 406, 408, 409 e 564, IV, todos do CPP, ao argumento de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da retroatividade da lei penal mais benéfica por ter sido processado e condenado sem que tivesse apresentado defesa prévia nos autos.
Recurso tempestivo (Id. 29792474).
Contrarrazões – Id. 30263977.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da retroatividade da lei penal mais benéfica por ter sido processado e condenado sem que tivesse apresentado defesa prévia nos autos.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Antes das inovações trazidas pela Lei n.o 11.719/2008, portanto, ao tempo da prática dos atos processuais em questão, a apresentação da defesa prévia encontrava regulamentação no artigo 395 do Código de Processo Penal, constituindo expressa faculdade da defesa, in litteris:
(...)
Destarte, nessa sistemática vigente até 2008, a ausência de oferecimento da referida peça poderia consolidar verdadeira estratégia defensiva, deixando para se pronunciar somente após a instrução criminal, quando da apresentação das derradeiras alegações finais.
Logo, não há qualquer mácula no processo, mormente se o defensor constituído do ora revisionando foi devidamente intimado para a prática do ato e mesmo assim optou por deixar referido prazo transcorrer in albis.” (Id. 20137982, p. 1/2)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que até a implementação da reforma promovida pela Lei n. 11.719/2008, a defesa prévia era peça facultativa, sua ausência só provocando nulidade acaso não oportunizado ao defensor o prazo para a apresentação da peça processual.
A propósito:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PENAL. ESTUPRO. NULIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. FATO ANTERIOR À REFORMA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI N. 11.719/2008. PEÇA FACULTATIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. DOSIMETRIA. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) II - "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que até a implementação da reforma promovida pela Lei n. 11.719/2008, a defesa prévia era peça facultativa, sua ausência só provocando nulidade acaso não oportunizado ao defensor o prazo para a apresentação da peça processual." (HC 292.980/PE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 22/04/2016, grifei) (...) Habeas corpus não conhecido.” (HC 486.861/BA, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL A QUO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DESPROVIDO. “3. Considerando a redação dos arts. 395 e 396 do Código de Processo Penal em vigor à época do oferecimento da denúncia, a apresentação de defesa prévia não era obrigatória, tratando-se de mera faculdade da defesa e, por consectário, a sua ausência não configurava nulidade. Precedentes.” (...) 5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 51.511/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos arts. 406, 408, 409 e 564, IV, todos do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v